Tribunal: STF
Processo: RHC 57826
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- "Notitia criminis" sobre delito da competência da Justiça Federal de Primeiro grau. Inquérito policial requerido pelo Promotor de Justiça da comarca e determinada sua instauração pelo Juiz de Direito. Habeas corpus deferido, em parte, para que a "notitia criminis" seja enviada à Justiça Federal.